Tribunal: STF
Processo: ARE 1476822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Representação de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº. 249, de 04 de maio de 2022, do Município do Rio de Janeiro, que “Dispõe sobre a suspensão do alvará de funcionamento de estúdios, academias de ginástica e boxes de crossfit estabelecidos no Município do Rio de Janeiro que mantiverem em seus quadros de funcionários professores sem o necessário registro no CREF1 – Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região”. Alegação de ofensa ao art. 22, XVI, da CRFB/1988 e aos arts. 7º, 112, § 1º, inciso II, alínea “d”; 145, incisos II e VI, alínea “a”; 214 e 214 da Carta Fluminense. Competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões segundo o artigo 22, XVI, da Constituição da República, norma de repetição obrigatória. Diploma impugnado que atribui competência ao Município para interditar cautelarmente o funcionamento de pessoas jurídicas que atuam no ramo da educação física durante o processo administrativo instaurado para apurar o emprego de profissionais que não estão registrados no CREFI 1, além de possibilitar-lhe suspender o alvará de funcionamento desses estabelecimentos e cassá-lo definitivamente na hipótese de reincidência. Ingerência nas atividades de fiscalização e disciplina cometidas aos Conselhos Regionais de Educação Física pela Lei n. 9.696/98. Definição das atividades de competência dos profissionais de educação física que compete ao legislador federal. Violação do artigo 358, incisos I e II, da CERJ. Procedência da representação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente